Tribunal: TJDFT
Processo: 0021250-71.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0021250-71.2015.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WESLEY LOPES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. DESACATO (CP, ART. 331, CAPUT). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta criminosa consistente na dolosa emissão de expressões depreciativas ("filho da puta", "filho de uma rapariga", "arrombado", dentre outros) diretamente dirigidas contra a honra objetiva e subjetiva de agente de trânsito que, no dia 19.9.2015, por volta de 0h30, na QN 518, Avenida Leste de Samambaia (em frente ao posto "Ipiranga"), encontrava-se no último ponto de bloqueio de "blitz" do Detran-DF, onde o acusado fora anteriormente abordado e, em razão da recusa em realizar o teste de etilômetro, teve retida sua CNH. II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (agente de trânsito e policial militar) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 10642/2015 - f. 5/7). Inexistência de contradição entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (f. 6/7) e em juízo (mídias de f. 40 e 142), pelo agente de trânsito ofendido, bem como pela testemunha responsável pela abordagem ao réu. Em ambos os depoimentos, os agentes públicos foram contundentes em afirmar que o acusado, após ter sua CNH retida (recusa ao teste de alcoolemia) e, acreditando tratar-se do último ponto de bloqueio da "blitz", proferiu expressões injuriosas direcionadas ao agente de trânsito, tendo sido posteriormente surpreendido pelo policial militar que se encontrava na base de apoio à barreira do Detran-DF. III. Ademais, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos (Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 05.05.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 03.05.2017). IV. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 331 do Código Penal. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.(Acórdão 1190180, 20150910212503APJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 640/642) O recorrente alega ofensa aos artigos 1o, caput e parágrafo único; 5o, caput e incisos IV, IX, XXXIX; 220 Constituição Federal e igualmente discorre sobre a incompatibilidade entre o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e a norma penal em testilha. Sustenta, ainda, que o cerceamento da liberdade de expressão constitui grave ofensa aos direitos humanos consolidados, além da existência de repercussão geral. Defende a suspensão do feito em razão da existência da ADPF n. 496 com o mesmo objeto, preservando-se a segurança jurídica e com base no artigo 1.029, §4o, do CPC. O Ministério Público apresentou contrarrazões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação nesse sentido é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, a Corte Suprema possui entendimento consolidado e pacificado de que o art. 331 do Código Penal (desacato) foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, bem como é compatível com o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica (CADH), reafirmado no ARE 1.130.043/AgR/DF: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1130043 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06-12-2018 PUBLIC 07-12-2018) Assim, o julgamento proferido pela Turma Recursal seguiu a tese consolidada e pacificada pela Suprema Corte, sendo o indeferimento do processamento do presente recurso medida que se impõe (CPC, art. 1.030, inciso I, alínea “a”). Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão da existência de ADPF de mesmo objeto, melhor sorte não resta ao recorrente. Isso porque o artigo 1.029, §4o, do CPC prevê a possibilidade de suspensão de processos a juízo do presidente da Suprema Corte, o que, até o presente momento, não se verificou, inviabilizando o pleito nesse particular. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal